Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809099-06.2021.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA MARQUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. DIREITO À PERSONALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sebastião Pereira Marques Filho, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de seu prenome, de "SEBASTIÃO" para "SEBASTIAN", nos autos de ação de retificação de registro civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide; (ii) avaliar a possibilidade de alteração do prenome à luz da nova redação da Lei nº 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configurou nulidade, pois o juiz de 1º grau fundamentou sua decisão com elementos suficientes.

4.

A falta de intervenção do Ministério Público foi sanada, pois houve sua manifestação em grau recursal sem prejuízo à parte.

5.

A Lei 14.382/2022 permite a alteração do prenome de forma imotivada, bastando o comparecimento ao cartório, o que se aplica ao caso.

6.

O direito ao nome é parte integrante da dignidade humana, sendo razoável permitir a alteração solicitada sem prejuízos a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido, julgando-se procedente a ação para alterar o nome do autor de "SEBASTIÃO PEREIRA MARQUES FILHO" para "SEBASTIAN PEREIRA MARQUES".

Tese de julgamento
: 1. A alteração do prenome pode ser feita de forma imotivada conforme a nova legislação. 2. O direito ao nome é fundamental para a dignidade da pessoa humana. 3. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a decisão é devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73; Lei nº 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 10000220994297001, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira; TJ-MG, AC: 10000221282775001, Relator: José Marcos Vieira.

Vistos, relatados e discutidos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator.

Bel
é
m (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador
–
RelatoR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA MARQUES FILHO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE ALTERAÇÃO/RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL,
julgou improcedente a demanda, indeferindo liminarmente o pedido de alteração do nome (ID Nº. 7757111).

Inconformado,
SEBASTIÃO PEREIRA MARQUES FILHO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7757114), alegando constrangimentos sofridos pelo seu prenome constante em seu registro civil, ressaltando ser amplamente conhecido pelo prenome “Sebastian” entre todos seus colegas de trabalho, amigos, familiares, há aproximadamente 20 (vinte) anos.

Sustenta ser direito seu a alteração do nome, conforme a Lei nº. 6.015/73, salientando ainda, estar amparado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ressalta ter havido cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador ou designação de audiência, ou oportunizado o direito de defesa da parte, afirmando ainda, a necessidade de intervenção do ministério público, nas ações sobre alteração e retificação de registro civil.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente, com a consequente alteração do prenome do autor, nos termos como fora requerido, ou alternativamente, que o decisum ora guerreado seja anulado, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento e julgamento do feito.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada (ID Nº. 18610406).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Prima facie, convém esclarecer a inocorrência de qualquer nulidade ante o julgamento antecipado da lide, posto que o Juízo de 1º grau, fundamentadamente,
encontrou elementos hábeis à formação de seu convencimento, fato que justifica a análise direta do pedido, não havendo que se falar em realização obrigatória de provas, ainda que postulada pela parte.

Quanto à suposta nulidade decorrente da falta de intervenção do Ministério Público, o STJ pacificou entendimento de que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em segundo grau de jurisdição, sem ocorrência de qualquer prejuízo à parte, conforme ocorrera no presente caso (ID Nº. 18610406).

No que concerne ao mérito propriamente dito,
cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de
registro

civil
do apelante, que tinha como finalidade a alteração do seu prenome “SEBASTIÃO” por “SEBASTIAN”, ao argumento de
ser amplamente conhecido por este último prenome entre todos seus colegas de trabalho, amigos, familiares, há aproximadamente 20 (vinte) anos, tendo ressaltado ainda, ser acometido por incontáveis e repetidas vezes de bullying durante seu período escolar e sua vida cotidiana.

Oportuno ressaltar que a presente ação e a sentença ora guerreada se basearam na Lei nº. 6.015/73 (Lei de Registro Público), por meio da qual em seu art. 57, previa a alteração do nome somente em casos excepcionais e motivadamente, tendo o Juízo de 1º grau, portanto, entendido que o pedido de alteração do prenome não se enquadrava entre as situações excepcionais.

Não obstante, no ano de 2022, sobreveio a Lei 14.382/2022, alterando diversos artigos da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), simplificando através do art. 11, a alteração do prenome que poderá ser realizada independente de decisão judicial e imotivadamente, encontrando assento na personalização do nome, como direito subjetivo do interessado.

Nesse sentido, o Direito Brasileiro, que antes somente permitia duas hipóteses de alteração de nome, a saber, como regra geral, a modificação do nome de forma imotivada, quando pleiteada pelo interessado no ano subsequente à aquisição da maioridade civil e mesmo um ano depois da maioridade, quando motivadamente formulada, ouvido o Ministério Público e autorizado por ato sentencial, passou a admitir a alteração de prenomes de forma imotivada, bastando à parte comparecer junto ao cartório e pleitear pela alteração, senão vejamos:

Art. 56.
A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico
.

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

Sendo assim, no presente caso, vislumbra-se fundamento para a modificação do decisum, isso porque, ainda que não se verifique a existência de razão justificável para alterar o nome, a alteração dos dispositivos da lei supracitados oportunizou a mudança do nome imotivadamente, sendo possível, inclusive, a realização do ato extrajudicialmente, conforme se extrai do § 1º do art. 56, já citado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - MÉRITO - RETIFICAÇÃO DO PRENOME - NOME COMPOSTO - LEI DE REGISTROS PUBLICOS - ARTIGO 56 - ALTERAÇÃO IMOTIVADA- POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. -
Nos termos do artigo 56, da Lei nº 6.015/73, recentemente alterada pela Lei 14.382, a alteração posterior de nome poderá se dar pessoal e imotivadamente, bastando para tal o comparecimento em cartório - Deve ser julgado procedente o pedido de alteração de prenome junto ao registro civil ainda que não demonstrado fundamento para alteração - Recurso provido. Sentença parcialmente alterada.
(TJ-MG - AC: 10000220994297001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME COMPOSTO. EXCLUSÃO DE PRIMEIRO PRENOME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
- O Art. 56, caput, da Lei de Registros Publicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza à parte, imotivadamente, requerer a alteração de seu prenome. Cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil. (TJ-MG - AC: 10000221282775001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

Ademais, o caso é muito simples, a alteração pretendida não trará prejuízos a patronímico ou sobrenome de família, nem a direito público ou a terceiros, havendo que se ressaltar, ainda, que o direito ao nome é expressão da personalidade, e, além de contribuir para a felicidade da pessoa, é parte integrante da dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Desta feita, o acolhimento do pedido de alteração de nome do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, pedindo vênia ao judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação, determinando a alteração/retificação do registro de nascimento do autor, para que seja modificado o nome de “SEBASTIÃO PEREIRA MARQUES FILHO” para “SEBASTIAN PEREIRA MARQUES”, conforme pleiteado na inicial.

É COMO VOTO.

Bel
é
m/PA
, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/10/2024